Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711727-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e outras, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de recuperação judicial de n.o 0705697-75.2022.8.07.0015 apresentada pelas agravantes, convolou em falência a recuperação judicial da primeira agravante, nos seguintes termos (ID dos autos originais): Trata-se de recuperação judicial de CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. O Ministério Público requereu a intimação da administração judicial para se pronunciar a respeito do requerimento apresentado pela RECUPERANDA (id 205104749), sobretudo, cotejando o disposto no artigo 58, § 1o, inciso III, da LFR com o previsto no artigo 45, §§1o e 2o, do mesmo diploma legal e, expressa e claramente, se pronunciar a respeito da continuidade do procedimento da recuperação judicial da CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. ou sua convolação em falência. Após, requereu nova vista, ID. 208048319. Em relação ao Ofício da 3a Vara do Trabalho de Brasília (ID. ID 209237820), informando a transferência do valor de R$ 16.201,00 a este Juízo, a Administração Judicial se manifestou pela liberação do referido valor em favor das recuperandas. Quanto a petição de ID. 210672086 a administração judicial informou que foi justificada a análise do crédito da Caixa Econômica Federal na 2a Relação de Credores acostada em ID 156939683 (pág. 27). Ou seja, o valor concursal do crédito, sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial, totaliza o montante de R$ 1.517.787,54, sendo que a diferença do saldo devedor, devido à garantia de alienação fiduciária, equivale a R$ 1.470.046,67, tratando-se de crédito extraconcursal, portanto, não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial (ID. 214159684). A credora VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA, informou a interposição do Agravo de Instrumento no 0747324-36.2024.8.07.0000, em face da decisão de ID 210796972. Foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a liberação dos valores bloqueados no processo de execução no 0739722-93.2021.8.07.0001 até o julgamento do mérito recursal, ID. 216756320. As recuperandas informaram que em relação aos ofícios de ID’s 212795329 e 212826144, apresentaram impugnação à penhora nos processos de no 0739717-71.2021.8.07.0001, a partir do ID 201781566 e no processo de no 0704894-37.2022.8.07.0001, a partir do ID 186245651, informando sobre a impossibilidade de constrição, tendo em vista que os valores estariam destinados ao pagamento dos salários dos funcionários. Além disso, alegam que os valores bloqueados são destinados ao pagamento do contrato no 93/2022, firmado entre a Recuperanda e o Ministério da Saúde. Sustentam que os valores que se encontram bloqueados já têm causado prejuízo. Ao final, requereram que todos os valores bloqueados, provenientes do processos de no 0739717-71.2021.8.07.0001 e 0704894- 37.2022.8.07.0001, sejam desbloqueados em favor das Recuperandas, diante da sua impenhorabilidade, conforme comprovado pelos documentos acostados, ID. ID. 216832263. A Administradora Judicial analisou a argumentação da Recuperanda referente a continuidade da recuperação judicial da Cidade Serviços e verificou que, apesar da aprovação em valor dentro da classe III, não houve a aprovação da maioria simples dos credores, conforme exige a legislação. Como os requisitos do artigo 58 da Lei 11.101/2005 são cumulativos, concluiu que não foram preenchidos para a aplicação do Cram Down. Recomendou ao juízo a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do artigo 56, §8o, da referida lei. No caso da Tese Terceirização de Serviços Ltda., informou que a Assembleia Geral de Credores foi realizada no dia 22/02/2024. Na ocasião, a Recuperanda solicitou a suspensão dos trabalhos por 63 dias, até 25/04/2024, mas 95,81% dos créditos presentes rejeitaram o pedido. Diante da negativa, deu-se continuidade à votação do Plano de Recuperação Judicial, que foi reprovado por unanimidade nas classes trabalhista e quirografária. Questionados sobre a possibilidade de apresentar um plano alternativo dentro de 30 dias, os credores manifestaram desinteresse. Posteriormente, a Recuperanda iniciou negociações extrajudiciais e conseguiu adesão suficiente dos credores para um novo plano, que foi protocolado. Após análise dos termos de adesão, a Administradora Judicial constatou que houve um empate técnico nos votos da classe quirografária. A Recuperanda defendeu que, em caso de empate, deve prevalecer a decisão da maioria dos credores, conforme doutrina especializada. Considerando esse entendimento e a aprovação de 62,50% dos créditos entre as classes trabalhista e quirografária, a Administradora Judicial opinou pela homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa, ressaltando a importância da preservação da atividade empresarial, manutenção de empregos e arrecadação tributária, em conformidade com o artigo 47 da Lei 11.101/2005. No que se refere à City Service Segurança Ltda., esclarece que a recuperação judicial foi convolada em falência, decisão que gerou a interposição do Agravo de Instrumento no 0715107-37.2024.8.07.0000. O Tribunal concedeu efeito suspensivo ao recurso, permitindo a análise de um novo plano de recuperação judicial apresentado pela empresa. A Administradora Judicial analisou os termos de adesão dos credores e constatou que o quórum qualificado foi atingido, ou seja, houve aprovação tanto em valor quanto em número de credores. Dessa forma, recomendou a homologação do Plano de Recuperação Judicial da City Service Segurança Ltda. Informou que o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais encaminhou ofício informando sobre penhoras de valores em contas das Recuperandas City Service (R$ 88.779,52) e Cidade Serviços (R$ 6.530,57), solicitando esclarecimentos sobre a possibilidade de liberação desses valores ao exequente, Verum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. A Administradora Judicial analisou a origem da dívida e constatou que se tratava de um contrato de cessão fiduciária de recebíveis. No entanto, verificou que, com a assinatura posterior de um instrumento de confissão de dívida, ocorreu a novação do débito, extinguindo as garantias fiduciárias anteriores. Dessa forma, entendeu que o crédito passou a se submeter aos efeitos da recuperação judicial. Para uma análise mais detalhada, recomendou a intimação das Recuperandas e da Verum Fundo de Investimento para apresentarem todos os contratos de cessão de crédito celebrados desde 2017, antes de se manifestar sobre a liberação dos valores penhorados. A 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais também encaminhou ofício informando decisão que determinou a expedição de alvará para pagamento de R$ 88.678,51 a título de crédito extraconcursal, restando um saldo de R$ 279.749,01. A Administradora Judicial recomendou que esse saldo remanescente fosse levantado diretamente pelas Recuperandas. Ao final, a Administradora Judicial concluiu que, no caso da Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda., os requisitos para aplicação do Cram Down não foram preenchidos, motivo pelo qual opinou pela convolação da recuperação judicial em falência. Já em relação às empresas Tese Terceirização de Serviços Ltda. e City Service Segurança Ltda., recomendou a homologação de seus respectivos planos de recuperação judicial. Quanto à execução movida pela Verum Fundo de Investimento, entendeu ser necessário que as partes apresentassem todos os contratos de cessão de crédito antes de decidir sobre a liberação dos valores penhorados. No caso da execução movida por Diogo Lahorgue de Ortegal, opinou pelo levantamento do saldo remanescente diretamente pelas Recuperandas, ID. 217031960. A Administração judicial anexou o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de agosto de 2024, ID. 217247283 e seguintes. Pedido de habilitação de crédito, ID. 217553531, 220309604, 220310806, 221205841, 221623960, 222628540, 223416198, 223445537, 223449514, 223452258. O Ministério Público requereu: i) convolação em falência da recuperação judicial da CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA.; (ii) publicação de edital de intimação dos credores da CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA. e da TESE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. para ciência e apresentação de eventuais objeções aos novos planos de recuperação judicial apresentados e/ou para que seja determinada a convocação de Assembleia Geral de Credores para deliberar a respeito dos novos planos de recuperação judicial; (iii) intimação das RECUPERANDAS e do VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS para que apresentem todos os termos de “cessão de crédito” celebrados a partir do ano de 2017; (iv) liberação, em favor das RECUPERANDAS, dos valores remanescentes (R$ 279.749,01) tratados no ofício proveniente da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, referente à execução de título extrajudicial 0704894-37.2022.8.07.0001 (id 212826144); (v) subsequente intimação da i. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL para se pronunciar acerca dos esclarecimentos e documentos que serão apresentados pelas RECUPERANDAS e pelo VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, (vi) ulterior concessão de nova vista, ID. 217988665. Ofício informando que o agravo de instrumento n° 0715107-37.2024.8.07.0000 foi parcialmente provido, para que, mediante a concessão de novo prazo, seja viabilizada a análise do novo plano de recuperação judicial referente à CITY SERVICE SEGURANCA, ID. 218650699. Pela petição de ID. 219532022, as recuperandas reiteraram o pedido de aplicação do Cram Down no presente caso, nos termos do art. 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com os consequentes recebimento, aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da Recuperanda CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ID. 219532022. A Administração judicial anexou o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de setembro de 2024, ID. 219608298 e seguintes. Pedido de informações, Ids. 218309741, 219863883, 219864856, e 222064482. As recuperandas informaram que nos Autos no 0742849-68.2023.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que se refere a cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais foi proferida Decisão, determinando a penhora dos créditos da recuperanda City Service Segurança Ltda decorrentes do Contrato de no 00007/2023, celebrado com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Afirma que a penhora de créditos da recuperanda implica em penhora de faturamento, prejudicando o soerguimento da empresa, motivo pelo qual requereram o levantamento da penhora determinada nos Autos no 0742849-68.2023.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e o imediato desbloqueio dos créditos pertencentes à recuperanda, decorrentes do Contrato no 00007/2023, celebrado com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ID. 219847961. A credora VERUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS informou que há nos autos discussão sobre a possibilidade de manutenção – ou não – de valores constritos à execução no 0739717-71.2021.8.07.0001. Contudo, afirma que não houve análise acerca da concursalidade do crédito proveniente do título objeto da execução. Sustenta que antes de qualquer análise sobre a constrição, em si, faz-se necessária a análise de seu crédito com base no título constante no processo 0739717-71.2021.8.07.0001, para que esta situação seja, finalmente, consolidada. Requereu seja definido por este Douto Juízo a classificação de seus créditos, ID. 220581737. Comprovante de depósito no valor de R$ 10.852,92, ID. 221131355. A Administração judicial anexou o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de outubro de 2024, ID. 221680108 e seguintes. Oficio da 11a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF, informando a existência da quantia disponível nos autos n° ATSum 0000327-10.2020.5.10.0011, bem como solicitando o no do Banco e Agência para sua transferência, ID. 222372043. Oficio da 3a VARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA – DF, solicitando o no do Banco e Agência para transferência de valores, ID. 222375122. Oficio da 6a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF informando a transferência de valores para este Juízo, ID. 222377608. A recuperanda T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME informa que foi notificada pelo Ministério do Trabalho para realizar o recolhimento dos valores devidos ao FGTS, sendo que os respectivos débitos passaram a constar na Certidão de Regularidade do FGTS (CRF). Alegam que foi requerido a Caixa Econômica Federal o parcelamento dos respectivos débitos, mas houve negativa do Banco. Ao final requereu a expedição de oficio à à Caixa Econômica Federal a fim que seja determinado o parcelamento dos débitos relacionados ao FGTS e por consequência, que seja expedida Certidão de Regularidade do F FGTS negativa, ID. 222559583. Decido. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CRAM DOWN REFERENTE À RECUPERANDA CIDADE SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA De acordo com o disposto no art. 58 da Lei no 11.101/2005, o juízo poderá conceder a recuperação judicial, mesmo quando o plano não for aprovado pelos credores, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes; I - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei; III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei. A análise técnica realizada pela Administradora Judicial verificou que foi atendido o disposto no inciso I, do § 1o, do artigo 58, da Lei no 11.101/2005, uma vez que os votos favoráveis à aprovação do plano de recuperação judicial totalizaram R$11.871.864,22, o que corresponde a 60,41% do valor dos créditos presentes na Assembleia Geral de Credores (AGC), fixado em R$19.652.454,90. Além disso, destacou que compareceram à AGC apenas credores das classes trabalhista e quirografária. Como o único credor trabalhista votou pela aprovação do plano, restou atendido também o requisito previsto no inciso II, do § 1o, do artigo 58, da Lei no 11.101/2005. Todavia, ressaltou que não foi cumprida a exigência do inciso III, do § 1o, do artigo 58, que determina que, na classe em que houver rejeição do plano, deve haver voto favorável de mais de um terço dos credores, conforme os critérios estabelecidos nos §§ 1o e 2o do artigo 45 da referida lei. No presente caso, na classe quirografária os votos favoráveis representaram apenas 20% dos credores presentes (um quinto), ainda que correspondam a 59,27% do total dos créditos quirografários dos credores que compareceram à assembleia, o que não atende à exigência do artigo 45, § 1o, que determina que o cômputo seja pelo valor total dos créditos e, cumulativamente, pelo número de credores presentes. Dessa forma, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais de forma cumulativa, resta inviabilizada a aplicação do instituto Cram Down. A lógica do instituto Cram Down é justamente proporcionar a viabilidade de aprovação do plano de recuperação em situações excepcionais, desde que atendidos todos os critérios legais que assegurem a legitimidade da decisão e a representatividade dos interesses dos credores, o que não ocorreu no presente caso. Ao não alcançar a maioria necessária, a proposta de reestruturação da Recuperanda encontra-se inviabilizada, tornando impossível a homologação do plano de recuperação judicial por força do instituto Cram Down. Diante disso, o procedimento de recuperação judicial não pode prosseguir. Assim, considerando a ausência de preenchimento dos requisitos legais não há outra alternativa que não seja o indeferimento do pedido de aplicação do Cram Down e, consequentemente, a decretação da falência. Ante o exposto, indefiro o pedido de aplicação do instituto Cram Down, nos termos do art. 58 da Lei no 11.101/2005. DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA O art. 73 da LREF dispõe sobre a convolação da recuperação em falência: “Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei; II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; III – quando não aplicado o disposto nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 56 desta Lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos termos do § 7o do art. 56 e do art. 58-A desta Lei; IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei; V - por descumprimento dos parcelamentos referidos no art. 68 desta Lei ou da transação prevista no art. 10-C da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; e VI - quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as Fazendas Públicas.” Pela sistemática da Lei no 11.101/05, o devedor deve apresentar plano de recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, a teor do que dispõe o art. 53 da LRF. Além disso, prevê o art. 55 da LRF, que qualquer credor poderá manifestar objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, e, havendo objeção de qualquer credor ao plano, o juiz convocará assembleia geral de credores para deliberar sobre tal assunto (art. 56 da LRF). É o que ocorreu in casu, uma vez que houve objeção ao plano de recuperação judicial elaborado pelo devedor, razão pela qual foi convocada assembleia geral de credores. Realizada a assembleia geral de credores, os credores rejeitaram o plano de recuperação judicial inexistindo interesse de plano alternativo. Sendo assim, a falência deve ser decretada, a teor do que dispõe o art. 73, inciso III, LRF. Dispositivo Ante o exposto, CONVOLO EM FALÊNCIA, nesta data, a RECUPERAÇÃO JUDICIAL de CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, sociedade limitada, estabelecida no SETOR SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 12 LOTE 14 SN - BAIRRO ZONA INDUSTRIAL CEP 71250-730 - BRASILIA/DF inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 26.414.755/0001-26, dedicada à PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO,CONSERVACAO E LIMPEZA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PARA A AREA PUBLICA E PRIVADA, PRESTACAO DE SERVICOS DE DATILOGRAFIA, MOTORISTA, CONTINUOS, PORTEIROS, GARAGISTAS, DIGITADORES, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS, RECEPCIONISTAS BILINGUE, COPEIRAS, GARCONS, SALVA-VIDAS, LUBRIFICADO DE VEICULOS, OFFICE BOY, CARREGADORES, CABISTA, CAMAREIRAS, SUPERVISORES, ENCARREGADOS, MECANICOS, ASCENSORISTAS, AUXILIARES DE ESCRITORIO, ELETRICISTAS, OPERADORES DE MAQUINA SOLDA MENSAGEIRO/ MOTO BOY, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO, SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BILHETERIA, INFORMATICA, CONTABILIDADE, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS PISCINAS E RUAS, LOCACAO DE VEICULOS MOTORIZADOS, MAQUINAS E APARELHOS, TREINAMENTOS E RECICLAGENS DE PESSOAL, SERVICOS DE REFORMAS E REPAROS DE BENS IMOVEIS, SERVICOS DE FILMAGENS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TELECOMUNICACOES, BRIGADA DE INCENDIO, PODENDO AINDA PARTICIPAR DE OUTRAS EMPRESAS COMO QUOTISTA OU ACIONISTA, conforme descrito na certidão simplificada de ID. 148886828. O sócio administrador é ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, CPF: 561.183.761-15. Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 24/03/2022, data do protocolo do pedido do pedido de recuperação judicial. DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 1. Nomeio como Administradora Judicial EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 04.938.537/0001-58, representada por seu sócio Sr. EDUARDO SCARPELLINI, CPF 138.583.208-89, advogados TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - OAB SP322581 - CPF: 351.865.128-50 e LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - OAB SP337817 - CPF: 375.980.558-23, com endereço na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545, Conjunto 73, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - CEP 04.543-011. Tel/Fax: (11) 3805-3321, (16) 3514-5300, e-mail: admjudicial.ojg@exmpartners.com.br. Desnecessária a expedição de novo termo de compromisso. 1.1 A administradora judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo de falência, com a opção de consulta às peças principais do processo, bem como deverá manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, nos termos do art. 22, inciso I, alíneas ‘k’ e ‘l’, da LF. 1.2 Deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo, nos termos do art. 22, inciso I, alínea ‘m’, da LF; bem como cumprir as demais atribuições previstas no art. 22, III, da LF, especialmente relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa. 1.3 Deverá ainda proceder (i) à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial (art. 22, III, j, da LF); e (ii) arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas Leis n. 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei Complementar no 151, de 5 de agosto de 2015 (art. 22, III, s, da LF). 1.4 Deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado do termo de nomeação, apresentar plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III do caput do art. 22, desta Lei (art. 99, §3o, da LF). 1.5 Deverá colher as informações dos representantes legais do falido, nos termos do art. 104 da LF. 1.6. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, para adoção do rito da falência frustrada (artigo 114-A da LF). 1.7 Além disso, quando da realização do rateio, este juízo tem encontrado sobremaneira dificuldade no pagamento dos créditos em virtude de ausência de dados essenciais para a concretização dessa diligência, sobretudo em virtude ora da inércia dos credores, ora do próprio mecanismo de pagamento das instituições financeiras, entrave que vem causando especial demora na marcha processual. Assim, considerando o disposto no art. 22, inciso I, alíneas 'd' e 'f', c/c inciso III, alínea 'i', da LF, o qual atribui ao administrador judicial exigir dos credores quaisquer informações, consolidar o passivo e praticar os atos necessários para o pagamento dos credores, determino que ao elaborar a segunda relação de credores e o QGC, além do nome do credor, CPF, valor e classificação do crédito, o administrador judicial deverá indicar o meio de pagamento do crédito (indicação chave Pix ou conta bancária do credor) e, ainda, a indicação do ID. de eventual procuração do advogado com poderes para receber e dar quitação, devendo o administrador judicial empregar todas as diligências necessárias para cumprir o seu mister. DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA 2. Diante da universalidade do juízo falimentar, ordeno a suspensão (i) da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei e (ii) das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência; e proíbo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, da LF. 3. Advirto a falida e seu sócio sobre a indisponibilidade de seus bens (inc. VI, do art. 99, da LRF). 3.1 A decretação da falência ainda impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres, nos termos do art. 104, da LF, sob pena de crime de desobediência: I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte: a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores; b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações; c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios; d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário; e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento; f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato; g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu; II – depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz; II - entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo; III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei; IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença; V – entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de terceiros; V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros; VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência; VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza; VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas; IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros; X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz; XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores; XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo; e XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS A lei não reconhece aos credores, tanto nas ações de falências quanto nas de recuperações judiciais, quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. Os credores não são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de recuperação judicial e de falência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior parte das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. 4. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de falências e de recuperações judiciais, seja pelo tumulto processual que tal participação implica comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, indefiro, desde já, os pedidos de cadastro dos credores e de seus advogados no processo principal de falência e determino, oportunamente, o descadastramento dos interessados já habilitados nos autos. Tal decisão não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo. DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO 5. Reafirmo o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação desta sentença, para os credores apresentarem as declarações e documentos justificativos de seus créditos, advertidos que as declarações intempestivas só poderão ser feitas mediante recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. 5.1 Advirto ainda aos credores que somente após a publicação do edital da segunda relação de credores (art. 7o, §2o, da LF) é que será possível a apresentação de habilitação de crédito retardatária (art. 10o da LF), inclusive, mediante ação própria. 5.2 Assim, determino, desde já, à Secretaria o cancelamento de qualquer habilitação de crédito/impugnação que porventura forem protocoladas erroneamente nestes autos. DAS DILIGÊNCIAS DIVERSAS 6. Expeça-se mandado de lacre do estabelecimento empresarial (SETOR SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 12 LOTE 14 SN - BAIRRO ZONA INDUSTRIAL CEP 71250-730 - BRASILIA/DF), nos termos do inc. XI, do art. 99, da LRF, e de arrolamento de eventuais bens componentes do estabelecimento empresarial (art. 1142, do Código Civil de 2002), inclusive numerário em caixa. Em caso de necessidade, fica o(a) administrador(a) judicial autorizado a requisitar reforço policial, bem como fica autorizado o meirinho a realizar o arrombamento. 7. Determino o bloqueio e a transferência para uma conta judicial das quantias eventualmente existentes em contas cadastradas em nome da falida, pelo sistema SISBAJUD. Determino também a inscrição da falida no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. 8. Determino o bloqueio total de eventuais veículos automotores em nome da requerida pelo sistema RENAJUD. 9. Determino a realização de pesquisa e bloqueio de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ONR; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios, da sociedade e de seus sócios, observado o sigilo legal. 10. Intimem-se, por meio eletrônico, o Ministério Público e as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. Essa intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração pública indireta dos entes federativos deverá ser direcionada: I - no âmbito federal, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, à respectiva Procuradoria-Geral, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas; e III - no âmbito dos Municípios, à respectiva Procuradoria-Geral ou, se inexistir, ao gabinete do Prefeito, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. 11. Publique-se edital eletrônico com a íntegra do presente decisum e da relação de credores atualizada, devendo ser observado o item 12. 12. Intime-se o administrador judicial para apresentar, no prazo de 05 dias, relação nominal dos credores atualizada da falida, conforme preceitua o inc. III, do art. 99, da LRF. 12.1. Intime-se o representante legal da falida para prestar primeiras declarações diretamente ao administrador judicial, nos termos do art. 104 da LF, sob pena de responder por crime de desobediência (artigo 104, parágrafo único, da Lei 11.101/05). A intimação da falida será realizada com a publicação desta decisão. DOS OFÍCIOS DIVERSOS (CNPJ 26.414.755/0001-26) 13. Oficie-se, nos termos dos incisos VIII e X, do art. 99, da LRF, aos seguintes órgãos/autoridades/setores: a) Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que proceda à anotação da falência no registro do devedor, a fim de que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei; b) Diretor(a) de Fiscalização do Banco Central do Brasil para que, conforme artigo 121 da Lei de Falências, seja determinado aos Bancos e Instituições financeiras que PROCEDAM AO IMEDIATO ENCERRAMENTO DAS CONTAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS existentes em nome da empresa falida, informando de imediato a este Juízo a EFETIVAÇÃO DO ENCERRAMENTO, O NÚMERO DAS CONTAS ENCERRADAS E O SALDO CREDOR OU DEVEDOR E O ENDEREÇO DA RESPECTIVA AGÊNCIA. Ademais, eventuais saldos existentes nas contas da empresa falida deverão ser transferidos para uma conta judicial à disposição deste Juízo em nome da massa falida. Saliento que não há necessidade de informações quando da ocorrência de "nada consta"; c) Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para determinar que realizem a(s) anotação(ões) de indisponibilidade de todos os bens imóveis pertencentes à empresa falida, face à decretação da falência, considerando que após a decretação da falência todos os credores da Massa Falida se sujeitam ao Juízo Falimentar, aliado ao fato de que o falido fica proibido de praticar qualquer ato de disposição ou oneração de seus bens, submetendo-os preliminarmente à autorização deste juízo e do Comitê de Credores, quando houver. Após a(s) devida(s) anotação(ões) de indisponibilidade, REQUEIRO que seja(m) encaminhada(s) a este Juízo a(s) Certidão(ões) de Ônus do(s) imóvel(is) correlato(s). A massa falida tem gratuidade de justiça; d) Oficiais dos Cartórios de Notas e/ou Protestos de Títulos do Distrito Federal, para que informem a este Juízo qual a data do primeiro protesto tirado contra a empresa falida; e) Oficial(is) do Cartório de Distribuição da Justiça Federal e Oficial(is) do Cartório de Distribuição da Justiça do Trabalho, para que, em cumprimento ao art. 6o, § 6o, da Lei 11.101/2005, informem a este Juízo todas as ações já distribuídas em nome da falida ou que venham a ser propostas contra a devedora; f) Excelentíssimos Senhores Juízes(as) do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal e das Varas do Trabalho do Distrito Federal), informando que: f.1) diante da universalidade do juízo falimentar, foi decretada a suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra o ora falido (art. 99, inciso V, da LFRE), ressalvadas as ações em que se demandar quantia ilíquida (art. 6o, §1o, da LFRE) e as ações de natureza trabalhista (art. 6o, §2o, da LFRE); f.2) deverão providenciar a remessa de todos os bens e valores eventualmente apreendidos a este juízo universal, os quais comporão o ativo da massa, nos termos do § 3o, do art. 108, da Lei 11.101/2005; f.3) em face da universalidade deste juízo falimentar, todos os atos de disposição patrimonial (atos de execução) contra a Empresa Falida são de competência exclusiva desta Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. f.4) considerando os esclarecimentos prestados, não é necessária a expedição de mandado de penhora no rosto dos presentes autos, já que os créditos serão habilitados na forma acima especificada e serão oportunamente pagos na ordem da classificação legal. Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO. DOS CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA 14. Nos termos do art. 7o-A da LF, instauro incidente de classificação de crédito público e determino a intimação eletrônica da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. Esclareço que o incidente deverá ser processado em autos apartados, cabendo ao ente fazendário realizar a sua distribuição. Assim, caso o incidente seja distribuído incidentalmente nestes autos, determino, desde já, o cancelamento dos pedidos (IDs). DOS ESCLARECIMENTOS FINAIS Defiro a gratuidade de justiça à massa falida. Anote-se. À Secretaria para: A. Anotar a gratuidade de justiça deferida à massa; B. Cadastrar as Fazendas e intimar, via sistema, devendo ainda, se o caso, proceder ao cancelamento dos incidentes de classificação de crédito público eventualmente juntados os autos, nos termos do item 10 e do item 14. C. Realizar as pesquisas patrimoniais nos termos dos itens 7, 8 e 9; D. Expedir, com urgência, o mandado de lacre nos termos do item 6 para cumprimento em regime de plantão; E. Expedir o edital de intimação do(s) sócio(s) administrador(es) nos termos do item 12, caso necessário. F. Encaminhar esta sentença com força de ofício nos termos do item 13; G. Apresentada a relação de credores, expedir o edital de publicação desta sentença e da relação de credores, nos termos do item 11. Antes, porém, à Secretaria para providenciar o desmembramento dos processos, devendo tirar cópia completa dos autos e distribuir a falência de CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA sob novo número. DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES (IDS. 218309741, 219863883, 219864856, 222064482 e 223594312) Presto as informações solicitadas. 15. Encaminhe-se esta decisão e o ofício, para cada conflito de competência, com urgência. Ofício n. 102/2025/VFRJICLE Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2025. A Sua Excelência a Senhora Ministra NANCY ANDRIGHI Relatora da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça SAF Sul Qd. 6 Lt. 1 - Trecho III CEP 70.095-900 - Brasília/DF Número do processo: 0705697-75.2022.8.07.0015 Classe judicial: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) AUTOR: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME REU: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), CITY SERVICE SEGURANCA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA – ME Assunto: Encaminha informações - Ref. Conflitos de Competência No 208896 - DF (2024/0382674-7), 209921 - DF (2024/0445310-1), No 209884 - DF (2024/0443066-8), 210330 - DF (2024/0472318-3). Excelentíssima Senhora Ministra, Em atenção aos termos do Ofícios n. 016297/2024-CPPR, 016918/2024-CPPR, 016915/2024-CPPR, 017313/2024-CPPR e 000153/2025-CPPR, presto as informações necessárias para subsidiar o julgamento dos conflitos de competência em epígrafe. Em 24/03/2022, a suscitante CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e outras ajuizaram a ação no 0705697-75.2022.8.07.0015 perante esta Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na qual postularam o deferimento de suas recuperações judiciais. Em 01/04/2022, foi deferido o pedido da tutela provisória de urgência para antecipar a suspensão das execuções ajuizadas contra as requerentes relativas aos créditos e/ou obrigações sujeitos à recuperação judicial e proibir qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriundos de demandas judiciais ou extrajudiciais (artigo 6o, II e III, da Lei 11.101/05). Em 27/09/2022, foi deferida a prorrogação do "stay period" pelo prazo de mais 180 dias. No dia 02/12/2022, foi deferido o processamento da recuperação judicial. Foi publicado o plano de recuperação judicial em 27/02/2023. Em relação a recuperanda TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, a Assembleia Geral de Credores ocorreu no dia 14/11/2023 e foi suspensa pelo período de 99 (noventa e nove) dias, devendo retomar no dia 22/02/2024. Em relação à recuperanda CIDADE SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, a Assembleia Geral de Credores ocorreu no dia 21/11/2023 e foi suspensa naquele mesmo período. Em relação a recuperanda CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, a Assembleia Geral de Credores ocorreu no dia 21/11/2023 e reprovou a proposta de suspensão assemblear, bem como rejeitou o plano de recuperação apresentado, inexistindo interesse de plano alternativo por parte dos credores. A recuperação judicial foi convolada em falência em relação à CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA. Foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que convolou a recuperação judicial de CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA. em falência. Os autores das ações trabalhistas, ISAURA ALVES DA SILVA, RAFAEL DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA, EDSON SOARES RIBEIRO e JOÃO PEREIRA DA CRUZ, não constam da lista de credores apresentada pelas recuperandas. Pela documentação apresentada observa-se que os créditos foram constituídos antes do pedido de recuperação e se sujeitam a ela, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05. Estas são as informações que apresento, colocando-me à disposição de Vossa Excelência, para eventual complemento. Respeitosamente, JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO Juiz de Direito DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO Petições de IDs. 217553531, 220309604, 220310806, 221205841, 221623960, 222628540, 223416198, 223445537, 223449514, 223452258. A habilitação/impugnação de crédito possui procedimento próprio e se processa por meio de ação própria, nos termos do art. 7o e seguintes da LF. Assim, nada a prover quanto às referidas petições. DO OFÍCIO DA 3a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA (ID. 209237820 E 209237821) Em relação aos valores depositados nos autos pela 3a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA, o administrador judicial esclareceu que tais valores referem-se à Reclamação Trabalhista no 0000609-72.2020.5.10.0003, ajuizada por Domingos Da Silva Rosa Filho, em face das Recuperandas. Informou que o Juízo Trabalhista determinou a expedição de habilitação de crédito de forma que o valor perseguido naqueles autos possui natureza concursal. Considerando que o crédito ostenta natureza concursal e se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, os referidos valores devem ser liberados em favor das recuperandas, ressalvados os valores penhorados da requerente CIDADE, cuja falência foi decretada nesta oportunidade. 16. Assim, intimo as requerentes para comprovarem a origem dos valores penhorados a fim de determinar a sua liberação ou arrecadação no processo de falência. DO OFÍCIO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DE ID. 212795329 (PROCESSO: 0739717-71.2021.8.07.0001) O juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais encaminhou ofício a este Juízo informando sobre penhoras de valores em contas das Recuperandas City Service (R$ 88.779,52) e Cidade Serviços (R$ 6.530,57), solicitando esclarecimentos sobre a possibilidade de liberação desses valores ao exequente, Verum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. A Administradora Judicial informou que analisou a origem da dívida e constatou que se trata-se de um contrato de cessão fiduciária de recebíveis. No entanto, verificou que, com a assinatura posterior de um instrumento de confissão de dívida, ocorreu a novação do débito, extinguindo as garantias fiduciárias anteriores. Dessa forma, entendeu que o crédito passou a se submeter aos efeitos da recuperação judicial. No entanto, para uma análise mais detalhada, recomendou a intimação das Recuperandas e da Verum Fundo de Investimento para apresentarem todos os contratos de cessão de crédito celebrados desde 2017, antes de se manifestar sobre a liberação dos valores penhorados. A credora VERUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS informou que há nos autos discussão sobre a possibilidade de manutenção – ou não – de valores constritos à execução no 0739717-71.2021.8.07.0001. Contudo, afirma que não houve análise acerca da concursalidade do crédito proveniente do título objeto da execução. Sustenta que antes de qualquer análise sobre a constrição, em si, faz-se necessária a análise de seu crédito com base no título constante no processo 0739717-71.2021.8.07.0001, para que esta situação seja, finalmente, consolidada. Requereu seja definido por este Douto Juízo a classificação de seus créditos. 17. Assim, intimo o administrador judicial para se manifestar acerca da petição e ID. 220581737. Prazo de 15 (quinze) dias. 18. À administração judicial para que oficie em resposta informando que os valores penhorados da Cidade Serviços (R$ 6.530,57) deverão ser transferidos a este Juízo para serem arrecadados no processo de falência. DO OFÍCIO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DE ID. 212826144 (PROCESSO: 0704894-37.2022.8.07.0001) 19. À administração judicial para que oficie em resposta ao Ofício de ID. 212826144, referente ao processo n° 0704894-37.2022.8.07.0001 para esclarecer que os valores remanescentes deverão ser liberados diretamente à própria recuperanda, ressalvados os valores penhorados da devedora Cidade Serviços, que deverão ser transferidos a este Juízo para serem arrecadados no processo de falência. DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES - ID. 219847961 As recuperandas informaram que nos Autos no 0742849-68.2023.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que se refere a cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais foi proferida decisão, determinando a penhora dos créditos da recuperanda City Service Segurança Ltda decorrentes do Contrato de no 00007/2023, celebrado com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Afirma que a penhora de créditos da recuperanda implica em penhora de faturamento, prejudicando o soerguimento da empresa, motivo pelo qual requereram o levantamento da penhora e o imediato desbloqueio dos créditos pertencentes à recuperanda, ID. 219847961. 20. Manifestem-se o administrador judicial e, após, o Ministério Público. DO PEDIDO DE ID. 222559583 A recuperanda T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME informa que foi notificada pelo Ministério do Trabalho para realizar o recolhimento dos valores devidos ao FGTS, sendo que os respectivos débitos passaram a constar na Certidão de Regularidade do FGTS (CRF). Alegam que foi requerido a Caixa Econômica Federal o parcelamento dos respectivos débitos, mas houve negativa do Banco. Ao final requereu a expedição de oficio à à Caixa Econômica Federal a fim que seja determinado o parcelamento dos débitos relacionados ao FGTS e por consequência, que seja expedida Certidão de Regularidade do FGTS negativa, ID. 222559583. Tal pedido não merece deferimento. Isso porque o parcelamento de débitos do FGTS é regido por normas próprias, não cabendo a este Juízo intervir na decisão que nega o parcelamento. Assim, indefiro o pedido de ID. 222559583. DA PETIÇÃO DE ID. 210672086 Trata-se de petição em que as recuperandas objetivam impedir a consolidação extrajudicial de um imóvel, alegando que a medida desconsidera a submissão da maior parte da dívida ao Plano de Recuperação Judicial e fere o princípio da isonomia entre credores. Narraram que, em 10 de setembro de 2024, a empresa Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. foi intimada a respeito da consolidação de um imóvel que fora dado em garantia fidejussória de uma Cédula de Crédito Bancário firmada com a Caixa Econômica Federal em 2019, no valor original de R$ 3.675.116,69. Ocorre que, posteriormente, com o processamento da recuperação judicial, o crédito da CEF foi habilitado nos autos e inserido na Classe III – Quirografário, conforme manifestação do Administrador Judicial. Sustentaram que a tentativa de execução do bem, ainda que por via extrajudicial, desconsidera o fato de que 68% da dívida está submetida ao PRJ, sendo, portanto, inexigível de forma isolada. Argumentaram que a CEF, ao buscar a consolidação do imóvel, ignora a novação dos créditos e os critérios estabelecidos no plano, o que poderia acarretar prejuízo aos demais credores e comprometer a reestruturação das empresas. Além disso, apontaram a ilicitude da atualização dos valores da dívida, uma vez que a correção deveria obedecer os parâmetros firmados no PRJ e contar a partir da homologação judicial do plano. Alegaram que, ainda que exista a garantia fidejussória sobre 32% do débito, a CEF não pode exigir a integralidade da dívida original, pois o crédito foi objeto de novação e encontra-se sob regramento específico do juízo da recuperação. A administração judicial informou que foi justificada a análise do crédito da Caixa Econômica Federal na 2a Relação de Credores acostada em ID 156939683 (pág. 27). Ou seja, o valor concursal do crédito, sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial, totaliza o montante de R$ 1.517.787,54, sendo que a diferença do saldo devedor, devido à garantia de alienação fiduciária, equivale a R$ 1.470.046,67, tratando-se de crédito extraconcursal, portanto, não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial (ID. 214159684). No entanto, tendo em vista a decretação da falência da devedora Cidade nesta oportunidade, determino a imediata indisponibilidade do bem imóvel em questão, ficando vedada a transferência do domínio para terceiros. 21. À Secretaria para que oficie ao 1o Registro de Imóveis do DF para averbação da restrição junto ao imóvel de matrícula no 113.801. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO 22. Intimo a administradora judicial para se manifestar acerca: a) do comprovante de depósito no valor de R$ 10.852,92, ID. 221131355; b) do ofício da 11a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF, informando a existência da quantia disponível nos autos n° ATSum 0000327-10.2020.5.10.0011, bem como solicitando o no do Banco e Agência para sua transferência, ID. 222372043; c) do ofício da 3a VARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA – DF, solicitando o no do Banco e Agência para transferência de valores, ID. 222375122; d) do ofício da 6a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF informando a transferência de valores para este Juízo, ID. 222377608. Esclareço que a administradora judicial deverá informar, sobretudo, se os referidos créditos se submetem à recuperação judicial. Prazo de 15 (quinze) dias. 23. Publiquem-se editais para que os credores possam, no prazo de 10 dias, manifestar eventual objeção aos novos planos recuperacionais apresentados pelas recuperandas CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA e TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - plano de ID. 203354251 - nos termos do art. 56-A, §1o, da Lei n. 11.101/05). Em suas razões recursais (ID 70213050), pretende que seja reformada a decisão agravada para deferir o pedido de recuperação judicial. Argumenta que a convolação da recuperação judicial em falência é medida excepcional. Verbera que é possível aproveitar o plano de recuperação judicial, conforme instituto do cram down. Defende que, caso seja indeferido o cram down, devem os autos voltar ao estado em que se encontram, sendo designada nova data para a realização da assembleia de credores ou que os credores apresentem plano de recuperação judicial. Afirma que há diversas medidas que podem ser adotadas antes da decretação da falência. Informa que a Assembleia de Credores, realizada em 11/06/2024, foi aprovada por 100% da classe I, contudo, não foi atingido o quórum na classe III (quirografários). Menciona que o plano foi aprovado por 59,27% dos credores. Defende que, o fato de ter sido reprovado o plano por 40,73% dos credores, não impede a aprovação do plano de recuperação judicial. Aduz que, ainda que o juízo considere que não tenham sido preenchidos os requisitos previstos no art. 58 da Lei de Recuperação judicial, admite-se a homologação do plano para evitar o abuso de direito e viabilizar a preservação da empresa. Menciona que o art. 45, § 1o da Lei de Recuperação Judicial foi cumprido em relação ao crédito quirografário, uma vez que o plano foi aprovado por mais da metade do valor total dos créditos presentes. Já os credores trabalhistas aprovaram o plano de forma unânime. Defende que houve o cumprimento dos requisitos do art. 58, que autoriza o instituto do cram down. Menciona que, caso seja mantida a decisão agravada, haverá reflexos nas demais pessoas jurídicas, cujos planos de recuperação judicial foram aprovados. Informam que há ativos financeiros vinculados à empresa cuja falência foi decretada, o que comprometerá a viabilidade econômica das outras recuperandas. Informa, ainda, que a decretação da falência de uma das empresas, que compõe o grupo econômico, compromete a credibilidade e a confiança dos credores e possíveis investidores. Verbera que tanto a administradora judicial (ID 209850019) quanto o Ministério Público (ID 217988665) entendem que os requisitos do instituto cram down foram cumpridos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da recuperação judicial. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que o plano de recuperação judicial em relação à empresa Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA não foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores. O administrador judicial informou que o plano judicial não foi aprovado, nos termos a seguir transcritos: (ID 200459508) “Após, o representante da Administradora Judicial procedeu com a votação sobre a aprovação, modificação ou rejeição do Modificativo do Plano de Recuperação Judicial. Na classe I – trabalhista houve a aprovação em valor por R$ 550.279,88, correspondente a 100% dos créditos, e em cabeças (maioria simples dos presentes), sendo 1 credor, correspondente a 100% dos votos. Na classe III – quirografária houve a reprovação correspondente ao seguinte cenário: 4 credores correspondendo 80% em cabeça (maioria simples dos presentes) e em valor R$ 7.780.590,68, correspondente a 40,73% dos créditos. Tal cenário fez com que restasse reprovado o Modificativo do Plano de Recuperação Judicial proposto. Por fim, considerando o previsto no art. 56, §4o da Lei 11.101/2005, foi colocado em votação a apresentação de Plano Alternativo, contudo, houve a reprovação em valor de R$ 13.599.376,23, representando 69,20% dos credores presentes. Sendo o que cabia para o momento, mantém-se à disposição para eventuais esclarecimentos oportunos que se façam necessários”. A agravante peticionou postulando a aplicação do instituto do cram down (ID 205104749 – 23/07/2024). O juízo de origem determinou a intimação da administradora judicial e do Ministério Público para se manifestarem A administradora judicial apresentou petição de ID 217031960 informando que não foram preenchidos os requisitos legais para a aplicação do instituto (07/11/2024). O Ministério Público requereu a convolação em falência da recuperação judicial da pessoa jurídica Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA (ID 217988665, na origem). Pois bem, a questão controvertida cinge-se a averiguar se foram preenchidos os requisitos para aprovação do plano de recuperação judicial, bem como se é possível aplicar o instituto do cram down. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a Assembleia Geral de Credores não aprovou o plano de recuperação judicial, uma vez que não foram atendidos os requisitos do art. 45 e 58 da Lei 11.101/2005. Vejamos: Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta. § 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. (grifo nosso) Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei. Em que pese os argumentos das agravantes, verifico que o plano de recuperação judicial não foi aprovado pela classe III (quirografários). Logo, não foram atendidos os requisitos do art. 45 da Lei de Falência. É certo que o juiz pode conceder a recuperação judicial, mesmo diante da não aprovação do plano pela Assembleia de Credores, desde que sejam observados os requisitos do art. 58, §§ 1o e 2o, da Lei 11.101/2005. Trata-se do instituto do cram down, originado nos Estados Unidos, que foi previsto na Legislação brasileira para autorizar a recuperação judicial, visando garantir o princípio da preservação da empresa que deve se sobrepor aos interesses particulares dos credores e eventuais abusos de voto. Para tanto, a legislação estabeleceu a observância dos requisitos do art. 58, § 1o e 2o, da Lei de Falência. Vejamos: Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei. § 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa: I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes; II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei; III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei. § 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. Conforme esclarecido pelo administrador judicial, foram atendidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58, todavia, não foi atendida a exigência do inciso III do § 1o do artigo 58 que determina que na classe em que houver rejeição do plano, deve haver voto favorável de mais de um terço dos credores, observando os critérios do art. 45, §§ 1o e 2o da Lei de Falência. Nesse ponto, mostra-se salutar transcrever as explicações do administrador judicial (ID 217031960, na origem): No entanto, o referido dispositivo legal condiciona a concessão da recuperação judicial, cujo plano restou reprovado, desde que, na classe de crédito em que o plano for rejeitado, haja voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei. Assim, a classe responsável pela reprovação do Plano de Recuperação Judicial, qual seja, III – quirografária, embora tenha contado com a presença de 5 credores, o voto favorável diz respeito a apenas 1 credor, o equivalente a 20% dos presentes. No que se refere ao valor, o total presente na classe III foi de R$ 19.102.175,02 (dezenove milhões, cento e dois mil e cento e setenta e cinco reais e dois centavos), sendo que o percentual de aprovação foi 59,27%. Portanto, em que pese o valor de aprovação represente mais de 1/3 do valor total de presentes, a votação não atendeu à fração de 1/3 (um terço) da quantidade de credores que votaram pela aprovação, conforme estabelecido pela Lei e ao contrário do que alega a Recuperanda. Ou seja, na classe III, conforme determina o art.45, precisa ser aprovado em “cabeça” e “valor”, e no caso em tela, houve apenas a aprovação em valor. Neste sentido, considerando o fato de que os requisitos previstos no artigo 58 devem ser cumulativos, ou seja, necessária a presença de todos, resta evidente o não cumprimento da norma para aprovação do plano, a qual deve ocorrer por 1/3 dos credores da classe em que houver sido rejeitado o Plano de Recuperação Judicial, posto que, somente um dos presentes da classe III – quirografária votou favoravelmente ao proposto pela empresa, representando 20% dos credores presentes, portanto inferior à fração de 1/3 (um terço) exigida por lei. Desse modo, os requisitos para a concessão do instituto do cram down não foram atendidos, uma vez que a classe dos quirografários, que reprovou o plano de recuperação judicial, teve aprovação de apenas 20% dos presentes, não atingindo o quórum de 1/3. Conforme bem ponderou o juízo de origem “a classe quirografária os votos favoráveis representaram apenas 20% dos credores presentes (um quinto), ainda que correspondam a 59,27% do total dos créditos quirografários dos credores que compareceram à assembleia, o que não atende à exigência do artigo 45, § 1o, que determina que o cômputo seja pelo valor total dos créditos e, cumulativamente, pelo número de credores presentes”. Desse modo, em princípio, não estão presentes todos os requisitos legais previstos no art. 58, § 1o, I e II, da Lei de Falência. Todavia, em juízo perfunctório, entendo que, no caso em comento, devem ser excepcionalmente abrandados os requisitos legais para conceder a aplicação do instituto do cram down, visando prestigiar o princípio da preservação da empresa e do suposto abuso de direito ao voto dos credores quirografários. Com efeito, o plano de recuperação judicial foi reprovado pela classe dos credores quirografários, uma vez que obteve apenas 20% dos votos dos credores presentes. Contudo, o percentual favorável (20%) dos presentes corresponde a 59,27% do total dos créditos quirografários. Ou seja, mais da metade da classe dos créditos quirografários entende que o plano de recuperação judicial deve ser aprovado. Além disso, 100% da classe trabalhista aprovou o plano de recuperação judicial. Assim sendo, em juízo superficial, entendo que pode ter ocorrido abuso do direito de voto dos credores quirografários presentes na Assembleia. Além disso, não se pode desconsiderar que se trata da recuperação judicial de três empresas, que formam um grupo econômico, desse modo, a convolação da recuperação judicial em falência poderá prejudicar e impactar as demais pessoas jurídicas, impedindo o soerguimento do conglomerado econômico. Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pelo abrandamento dos requisitos legais e pela concessão do instituto do cram down, vejamos: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO . APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS LEGAIS. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO . POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1 . A jurisprudência do STJ entende pela possibilidade de se mitigar os requisitos do art. 58, § 1o, da LRJF, para a aplicação do chamado 'cram down' em circunstâncias que podem evidenciar o abuso de direito por parte do credor recalcitrante. 2. "Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do 'cram down', preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores" (REsp 1337989/SP, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018). 3. O exame da alegada violação do texto legal prescindiu do revolvimento de material fático-probatório dos autos, sobretudo ante o detalhamento, na decisão de primeira instância e no acórdão recorrido, das circunstâncias em que se dá a controvérsia, limitando-se a discussão sobre questões de natureza jurídica. Não incide o óbice da Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1551410 SP 2019/0215125-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2022) RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO . APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1o, DA LEI 11 .101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA . 1. A Lei no 11.101/2005, com o intuito de evitar o "abuso da minoria" ou de "posições individualistas" sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1o do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear. 2 . A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2o do art. 58. 3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art . 41 c/c 45 da LREF. 4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois "presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3 .324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes" (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo que a lei exige"mais"de 1/3) . Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento. 5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores. 6 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1337989 SP 2011/0269578-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018). Destaquei. Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois a decisão agravada já decretou a falência da primeira agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, os autos deverão ser remetidos à. d Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora